Tribunal: TJSP
Processo: 1022140-81.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição ou mesmo erro ou ainda, a extrapolar os limites do próprio processo – Questionamento sobre créditos decorrentes de administração de bens comuns que comporta, efetivamente, em primeiro, prestação de contas – Constituição não realizada – Impossibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição ou mesmo erro ou ainda, a extrapolar os limites do próprio processo – Questionamento sobre créditos decorrentes de administração de bens comuns que comporta, efetivamente, em primeiro, prestação de contas – Constituição não realizada – Impossibilidade de prosseguimento da lide escolhida – Extinção, de ofício, que se impõe, sem resolução de mérito – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022140-81.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUELI MEDEIROS LIMA, é embargado WALTHAN JOÃO JOSÉ CHACON
GONSALEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022140-81.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 38.279
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022140-81.2018.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Sueli Medeiros Lima
Embargado: Walthan João José Chacon Gonsalez
Voto n° 38.279
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão
Ausência de pontos
omissos, obscuros ou em contradição ou mesmo erro ou
ainda, a extrapolar os limites do próprio processo

Questionamento
sobre
créditos
decorrentes
de
administração de bens comuns que comporta, efetivamente,
em primeiro, prestação de contas
Constituição não
realizada
Impossibilidade de prosseguimento da lide
escolhida Extinção, de ofício, que se impõe, sem resolução
de
mérito

Conhecidos
pela
tempestividade

EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 396/400 (autos da
apelação), dando por prejudicado, por unanimidade, o recurso de apelação
interposto, busca a embargante, mediante razões constantes de fls. 1/18, a
declaração com modificação do resultado proclamado.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022140-81.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 38.279
3
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”
O polo embargante, renovando pontos antes apresentados
durante a tramitação do feito e que culminou com o resultado já indicado,
pretende a obtenção, em realidade e como bem indica, de alteração do
julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“COISA COMUM
Pedido de condenação do requerido na
obrigação de repassar os valores recebidos em decorrência
da locação dos imóveis de propriedade de ambas as partes
Via eleita, contudo, inadequada Eventual crédito da autora
em desfavor do requerido deve ser apurado em sede de
prestação de contas
Processo que comporta, de ofício,
extinção
sem
resolução
do
mérito

RECURSO
PREJUDICADO”
(destaquei)
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022140-81.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 38.279
4
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Ausentes, portanto, pontos omissos, obscuros ou em
contradição ou mesmo extrapolando os limites da lide sendo, efetivamente,
imprópria a via eleita pela parte embargada ao pretender exigir pagamento de
valor decorrente da exploração de patrimônio comum e sob administração da
embargante.
Repetindo: o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento não justifica a apresentação dessa modalidade de recurso.
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após
sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em
AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl, Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver
no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser
sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator